Tribunal: STJ
Processo: 0002718-83.2016.8.11.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908098 - MT(2025/0129575-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ALEXANDER POZZOBON
ADVOGADOS
: DELCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - MT004050
BRUNA ERGANG DA SILVA - MT011047
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 115/STJ.
AGRAVADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação da
representação no ato de interposição do recurso. A outorga posterior não supre o vício,
atraindo a incidência da Súmula 115/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b4b4055-f93f-47ea-8456-4dbf95f71dce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908098 - MT(2025/0129575-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ALEXANDER POZZOBON
ADVOGADOS
: DELCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - MT004050
BRUNA ERGANG DA SILVA - MT011047
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 115/STJ.
AGRAVADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação da
representação no ato de interposição do recurso. A outorga posterior não supre o vício,
atraindo a incidência da Súmula 115/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro
Presidente do STJ que não conheceu do recurso, pelos seguintes fundamentos: a)
irregularidade na representação processual do agravo em recurso especial e do
recurso especial, por ausência de procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor, Dr. André Ricardo Lemes da
Silva; b) juntada de substabelecimento com outorga posterior à interposição dos
recursos, o que não supre o vício; c) incidência da
d) precedentes:
Súmula 115/STJ;
AgInt no
e AgRg no
e) majoração de
AREsp n. 1.512.704/RJ
AREsp n. 1.825.314/RS;
honorários nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil (fls. 555-556).
art. 85,
Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega, em síntese, que
a decisão agravada não poderia ter deixado de conhecer do agravo em recurso
especial e do recurso especial com base na exigência de que a outorga de poderes
conste de instrumento anterior ao protocolo dos recursos. Sustenta que o
do
art. 76
Código de Processo Civil autoriza a regularização da representação processual em
fase recursal e que houve a juntada tempestiva dos documentos comprobatórios dos
poderes do subscritor. Defende a aplicação do princípio da primazia do julgamento de
mérito (art. 6o do Código de Processo Civil) e da instrumentalidade das formas,
Documento eletrônico VDA55187322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:45
Código de Controle do Documento: 19c46eff-8a69-407c-91cf-e3e9b5f2476e

inexistindo prejuízo à parte adversa. Invoca precedente sobre reconhecimento de
nulidade dependente de prejuízo e requer o processamento do recurso especial para
exame das violações indicadas (fls. 559-566).
Impugnação ao agravo interno às fls. 571-578 na qual a parte agravada
alega que o vício de representação reconhecido na decisão agravada está em
consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que
exige instrumento de mandato anterior à interposição do recurso e afasta a
possibilidade de suprimento posterior, com incidência da
Argumenta
Súmula 115/STJ.
que a posterior juntada não supera a preclusão temporal e que, ainda que superado o
vício formal, o recurso especial demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
incidindo a
e óbices correlatos. Requer a aplicação de multa do
Súmula 7/STJ
§ 4o, do Código de Processo Civil e a majoração dos honorários (fls. 571-
art. 1.021,
578).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada não conheceu do recurso por reconhecer
irregularidade de representação processual, destacando que a outorga de poderes ao
subscritor dos recursos foi conferida em data posterior à interposição e que, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a juntada tardia de procuração ou
substabelecimento não supre o vício, com incidência da
além de citar
Súmula 115/STJ,
os precedentes AgInt no
e AgRg no
AREsp n. 1.512.704/RJ
AREsp n. 1.825.314/RS
(fls. 555-556).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante não apresentou argumento
capaz de afastar a aplicação da
e dos precedentes citados, limitando-
Súmula 115/STJ
se a invocar dispositivos do Código de Processo Civil relativos à regularização de
representação e princípios de primazia do mérito e instrumentalidade das formas, sem
enfrentar a especificidade do fundamento adotado, qual seja, a necessidade de que a
outorga de poderes seja anterior ao protocolo do recurso, nem demonstrar a
existência, nos autos, de instrumento de mandato com data anterior e cadeia válida no
momento da interposição (fls. 559-566).
A linha jurisprudencial desta Corte exige a comprovação da representação
no ato de interposição do recurso, não se admitindo que a outorga seja posterior para
suprir vício já configurado, hipótese que atrai a incidência da
Nesse
Súmula 115/STJ.
sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO E
CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO.
SÚMULA N. 115/STJ.
1. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos (
.
Súmula n. 115/STJ)
Documento eletrônico VDA55187322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:45
Código de Controle do Documento: 19c46eff-8a69-407c-91cf-e3e9b5f2476e

2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts.
76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não tendo sido cumprida
a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
3. "O instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data
e/ou
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes, atraindo o óbice da Súmula n. 115 do STJ" (AgRg no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
AREsp n. 1.825.314/RS,
julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
6/8/2021)
4. "A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
não se estende ao recurso especial ou ao agravo
art. 1.017,
CPC/2015,
contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é
específica da classe processual 'agravo de instrumento'" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1704046/SP,
julgado em
DJe
.
1/3/2021,
3/3/2021)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.541.460/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
RESPECTIVO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA.
JUNTADA DE INSTRUMENTO COM DATA DE OUTORGA POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§
ART. 76,
2o, DO NCPC. ATO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia
completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro processo
conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente
neste Tribunal Superior.
3. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da
representação processual ao juntar procuração ou do substabelecimento com data
de outorga posterior à interposição dos recursos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.924.058/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Nessa trilha, permanece hígido o fundamento da decisão agravada, que
reconheceu a irregularidade insuprível da representação.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:45
Código de Controle do Documento: 19c46eff-8a69-407c-91cf-e3e9b5f2476e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.098 / MT
Número Registro: 2025/0129575-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027188320168110015 27188320168110015
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ALEXANDER POZZOBON
ADVOGADOS : DELCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - MT004050
BRUNA ERGANG DA SILVA - MT011047
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ALEXANDER POZZOBON
Documento eletrônico VDA55529546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:27
Código de Controle do Documento: d132cba1-97cf-47e7-a438-903a91fed0d6

ADVOGADOS : DELCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - MT004050
BRUNA ERGANG DA SILVA - MT011047
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:27
Código de Controle do Documento: d132cba1-97cf-47e7-a438-903a91fed0d6